Tribunal: TJES
Processo: 0000360-78.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000360-78.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000360-78.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa. A defesa requereu: (
i
) a fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) o afastamento da agravante da reincidência; e (
iii
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal, diante das circunstâncias do caso concreto; (
ii
) estabelecer se a agravante da reincidência deve ser afastada por inexistência de condenação anterior válida; (
iii
) determinar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (1.021,4g de maconha e 22g de cocaína) e o fato de a traficância ocorrer na presença dos filhos menores do réu, no interior da residência.
A agravante da reincidência está configurada, uma vez que consta condenação anterior transitada em julgado por roubo (art. 157, § 2º, II, do CP), conforme verificado no SEEU.
O reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. A existência de condenação criminal definitiva anterior impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 63; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 845.067, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.11.2023;
STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe20 15.12.2023.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000360-78.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS, EDIVANEA FOSSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

José Claudio da Silva
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Ju
ízo
da
2
ª Vara Criminal
d
a Comarca de Aracruz (id. 13517955)
,

que condenou o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas
razões recursais,

constantes no id. 13517958
, a defesa
requer: (
i
) a fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) o afastamento da
circunstância
agravante da reincidência; e (c) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso,
verifico que, inicialmente, a defesa almeja a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto,
importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a magistrada
a quo
fixou a pena-base
nos seguintes termos:

As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, na medida em que as substâncias ilícitas eram mantidas no interior da residência na presença dos filhos menores de idade. A quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas ensejam sua exasperação da pena, em razão da elevada quantidade e diversidade de substâncias ilícitas apreendidas.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, a pena base em
06 (SEIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA.

Depreende-se que a pena-base do apelante foi majorada com fundamento em elementos concretos
d
os autos.

No caso, conforme laudo pericial acostado aos autos (id. 13517942), restou apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente, consistindo em 1.021,4g de maconha e 22g de cocaína, droga esta de alta lesividade social. As circunstâncias do delito também revelam-se mais gravosas, uma vez que a traficância ocorria no interior da residência do réu, onde estavam presentes três crianças, seus filhos, agravando o risco social da conduta.

Assim, mostra-se escorreita a elevação da pena-base acima do mínimo legal, ante a maior reprovabilidade da conduta, em harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...]. (STJ; AgRg-HC 845.067; Proc. 2023/0281435-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Logo,
o recorrente
não
faz
jus
à redução da pena-base, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, as quais foram devidamente compensadas.

Nesse ponto, a defesa sustenta que a agravante da reincidência deve ser afastada, alegando que a condenação considerada pela magistrada sentenciante não pertenceria ao apelante.

Contudo, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), consta que o apelante possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal nº 0010216-16.2005.8.02.0001, pelo
delito
de roubo (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal), restando caracterizada sua reincidência, nos moldes do artigo 63, do Código Penal.

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo, eis que a existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado impede o afastamento da agravante da reincidência.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, a defesa requer a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, conforme já fundamentado, o acusado possui condenação anterior com trânsito em julgado, demonstrando, assim, que não é primário, de modo que é inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim,
inviável a concessão d
a benesse
, de forma que
deve ser mantida a pena do apelante em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença
recorrida
.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)